Tribunal: STF
Processo: HC 233320
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 21):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial não merece conhecimento. 2. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca o impetrante, em suma, “ser convertido a ação penal em diligências a fim de encaminhar ao Órgão Ministerial, para que seja oportunizado a o paciente a ANPP”, sob o argumento de que, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte e do Parecer ofertado pela PGR (eDOC 5) acerca do agravo regimental defensivo - interposto em face da decisão que não conheceu de seu agravo em recurso especial -, o art. 28-A do CPP é aplicável ao caso concreto.



    É o relatório. Decido.



    2. A ordem merece ser concedida.



    2.1. Com efeito, a Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, introduziu ao Código de Processo Penal o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por meio do art. 28-A, que assim dispõe:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),  a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.”



    Trata-se de uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro que, privilegia a justiça consensual e impactará de forma positiva no sistema de justiça penal, pois mitiga o princípio da indisponibilidade da ação penal em casos de crimes de médio potencial ofensivo, quando atendidos os requisitos legais. Além de contribuir com o desafogamento do Poder Judiciário e com a economia processual, esse mecanismo negocial garante a recomposição do dano provocado à vítima e à sociedade.



    Desde a vigência da Lei 13.964/2019 (23.01.2020), esta Corte tem recebido inúmeros habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus por meio dos quais o jurisdicionado requer a aplicação do art. 28-A do CPP, argumentando, como no presente caso, que a natureza mista da norma em comento (material-processual) impõe sua incidência retroativa, em obediência à garantia prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    Diante da envergadura da matéria e da multiplicidade de demandas, o eminente Ministro Gilmar Mendes, em boa hora, afetou o tema ao Pleno, nos autos do HC 185.913/DF.



    Não obstante, sem prejuízo de oportuna análise verticalizada da matéria pelo colegiado maior desta Suprema Corte, levei a questão ao escrutínio da Segunda Turma, no HC 220.249/SP (Sessão virtual de 09.12.2022 a 16.12.2022), por entender que a natureza da ação e suas implicações jurídicas exigem uma prestação jurisdicional célere, a fim de não esvaziar o próprio direito ou a pretensão punitiva estatal (seja pelo cumprimento integral da pena, seja pelo reconhecimento da prescrição).



    No referido julgamento virtual, a Turma reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC 220249, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023, grifei)



    Tal entendimento consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma, como se afere de inúmeros recentes julgados em idêntico sentido: ARE 1379168 AgR-terceiro, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023); HC 215539 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023; ARE 1208054 AgR-AgR, Relator(a): Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023. E ainda as seguintes decisões monocráticas: HC nº 224.936/SC, Relator(a) Min. Nunes Marques, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, de minha relatoria, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023.



    2.2. Assim, à vista de tal compreensão, cumpre reconhecer que, a despeito da deficiência da instrução documental revelada na formação deste writ – em que cuidou o impetrante muito mais em acostar aos autos cópias de documentos imprestáveis à solução do caso que em trazer à colação cópia dos documentos que formam a ação penal movida em desfavor do paciente, como a denúncia, a sentença, as razões de apelação, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça e o recurso especial apresentado pela defesa -, a situação impingida ao réu destoa da jurisprudência do colegiado da Segunda Turma e, por isso, merece imediato reparo.



    É que no presente caso, consoante foi possível extrair do Parecer ofertado pelo Ministério Público Federal (eDOC 5), apesar de os fatos serem bem anteriores à alteração legislativa, na primeira oportunidade que teve de se pronunciar nos autos, quando a Lei 13.964/2019 já estava em vigor, a defesa invocou a incidência da norma mais benéfica contida no art. 28-A do CPP, o que foi rejeitado pelos juízos antecedentes. 



    Verifico, ademais, que a pena mínima cominada em abstrato para o crime processado na ação penal (art. 168, 1º, III, do Código Penal) admite, em tese, a incidência do instituto ora em debate. Por fim, do que depreendo dos autos, não há notícia de que seja o acusado reincidente e, muito embora não tenha confessado os atos criminosos que lhe foram imputados, pode ter interesse em fazê-lo, com o escopo de ver estabelecida a avença em questão.



    Desse modo, imperativo é o concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP.



    3. Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 e 312, ambos do RISTF, concedo a ordem de ofício para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Tribunal de origem abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, desde que preenchidos os requisitos. 



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 06 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente